Tribunal: STF
Processo: AI 796690
Classe: AI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-17
Data de publicação: 2018-09-17

Ementa:
Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E DE CONTRATO SOCIAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas e do contrato social. Incide, portanto, o óbice das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 ( Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) desta CORTE. 



    2. No tocante à correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial da empresa no ponto, razão pela qual o apelo extremo perdeu o objeto. 



    3. Agravos Internos a que se nega provimento.